Tribunal: TJMT
Processo: 1031421-37.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031421-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Sucessão Processual, Sucessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KASIMERAS DOS SANTOS JOSEVICIUS - CPF: 017.173.271-50 (ADVOGADO), RESTAURANTE SABOR DE CASA LTDA - CNPJ: 00.328.258/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO), CELIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 026.196.121-79 (AGRAVANTE), ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 345.308.941-34 (AGRAVADO), EDNA MARIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 345.309.591-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS EX-SÓCIOS – NULIDADE DA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (WHATSAPP) – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS – NULIDADE CONFIGURADA – ATO NÃO PERFECTIBILIZADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O encerramento da pessoa jurídica executada enseja o redirecionamento da execução a seus sócios, nos termos do art. 110 do CPC; contudo, tal redirecionamento exige citação formal dos sucessores processuais, sob pena de nulidade dos atos subsequentes.

A citação/intimação por meio eletrônico, inclusive via aplicativo WhatsApp, encontra amparo normativo, desde que observados os requisitos legais e regulamentares, dentre eles a confirmação inequívoca de recebimento, identificação formal das partes e ciência do conteúdo.

A ausência de comprovação da ciência da destinatária acerca da intimação enviada por WhatsApp – sem confirmação de leitura, registro fotográfico ou validação documental – compromete a regularidade do ato e acarreta a nulidade dos atos processuais que dele derivam.

A fé pública da certidão do oficial de justiça não supre a ausência de requisitos legais essenciais à validade da citação por meio eletrônico.

A tese de que a citação da pessoa jurídica seria suficiente para alcançar seus sócios revela-se insustentável, diante do princípio do contraditório e da necessidade de formalização específica de atos processuais direcionados às pessoas físicas integrantes da sociedade empresária extinta.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031421-37.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CÉLIA PEREIRA DA SILVA

AGRAVADOS: ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS e outra

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CÉLIA PEREIRA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva
, lançada nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais em Fase de Cumprimento de Sentença nº 0000925-24.2016.8.11.0011, ajuizada por
ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS e outra
, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelos agravados, declarando a nulidade da intimação da executada Edna Maria Ferreira dos Santos e de todos os atos processuais subsequentes em relação a ela, e rejeitou as alegações do executado Israel Pereira dos Santos, reconhecendo a validade de sua intimação e sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que
“Na fase de conhecimento, foi certificada a regular citação do sócio Israel Pereira dos Santos, então representante legal da empresa executada, a qual foi julgada procedente em razão da revelia. A sentença transitou em julgado. Posteriormente, diante da baixa do CNPJ da sociedade, houve redirecionamento da execução aos sócios Israel e Edna, em conformidade com o art. 110 do CPC e art. 50 do CC. Ambos apresentaram defesa com exceção de pré-executividade, assim o Juiz a quo determinou: · Reconheceu a validade da citação de Israel e manteve-o no polo passivo; · porém, acolheu a nulidade apenas em relação a Edna, sob o fundamento de que sua intimação via WhatsApp não teria atingido a finalidade de comunicação. É dessa parte que se recorre”
(sic).

Aduz que
“A decisão agravada corretamente reconheceu que a empresa Casa Grande Veículos, posteriormente Restaurante Sabor de Casa, foi regularmente citada. A certidão do oficial de justiça goza de fé pública (art. 405 do CPC), possuindo presunção de veracidade que somente poderia ser afastada por prova robusta em sentido contrário, a qual não foi apresentada no momento oportuno nos autos”
(sic).

Ressalta que
“O próprio Juízo reconheceu a validade da citação do sócio Israel na fase de conhecimento. Ora, se a ciência de Israel foi tida como suficiente, não há motivo jurídico para que Edna, igualmente sócia à época, seja tratada de forma diversa. A decisão é contraditória e afronta a isonomia processual (art. 7º do CPC). É importante destacar que a citação da pessoa jurídica Casa Grande Veículos, posteriormente passou a se chamar Restaurante Sabor de Casa ltda, foi regularmente realizada e recebida por um de seus sócios, o que confere plena validade ao ato citatório. Nos termos do art. 242, do CPC, considera-se válida a citação da pessoa jurídica realizada na sede da empresa, ainda que recebida por qualquer funcionário ou preposto. No caso concreto, a diligência foi certificada pelo oficial de justiça, que atestou o recebimento da contrafé por representante presente no endereço da sociedade. Não é exigida a assinatura do sócio administrador no mandado, bastando a entrega da citação a pessoa identificada no local, presunção essa reforçada pela fé pública do servidor, conforme disposição do art. 405 do CPC”
(sic).

Registra que
“Assim, não prospera a alegação de nulidade da citação. Ao contrário, verifica-se que houve a regular constituição da relação processual desde a fase de conhecimento, de modo que não há qualquer vício capaz de comprometer a higidez do título executivo judicial. Na fase cognitiva, a demanda foi corretamente ajuizada em face da pessoa jurídica, sendo a citação desta suficiente para a formação válida do processo. O deferimento posterior da sucessão processual, por meio da sucessão processual, não implica a necessidade de nova citação dos sócios ou representantes, porquanto a relação processual já se encontrava plenamente estabelecida, bastando a sua intimação para integrar o feito, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. Isto é, quando da fase de conhecimento a demanda se tratava com a pessoa jurídica, e após houve deferimento da sucessão processual momento em que necessariamente há necessidade de citação pessoal a cada um dos representantes da empresa à época”
(sic).

Pondera que
“Dessa forma, a alegação de nulidade não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, uma vez que a citação originária foi regular e plenamente eficaz, firmada a fé pública do oficial de justiça, não havendo necessidade de renovação do ato citatório em face dos sucessores processuais. A intimação de Israel via WhatsApp foi devidamente confirmada, em conformidade com precedentes do TJMT e do STJ, que já reconheceram a validade desse meio eletrônico, desde que assegurada a ciência inequívoca, como ocorreu”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante pugna, em sede de liminar pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

No mérito requer seja o recurso
“[...]PROVIDO, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a validade da citação/intimação da sócia Edna, nos mesmos moldes em que foi reconhecida em relação ao sócio Israel, mantendo-a no polo passivo da execução”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 24/09/2025, conforme decisão de Id. 317131369.

Contraminuta ofertada no Id. 322783396, requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, alegando o descumprimento do art.
1.016
,
IV
, do CPC, e no mérito, pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento e consequente manutenção do
decisum
.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 314286375.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelos agravados, declarando a nulidade da intimação da executada Edna Maria Ferreira dos Santos e de todos os atos processuais subsequentes em relação a ela, e rejeitou as alegações do executado Israel Pereira dos Santos, reconhecendo a validade de sua intimação e sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução.

Eis a decisão ora combatida:

“
Vistos etc.

Trata-se de Exceção de Pré-Executividade apresentada por ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS e EDNA MARIA FERREIRA DOS SANTOS em face do Cumprimento de Sentença movido por CÉLIA PEREIRA DA SILVA.

Os excipientes pleiteiam a nulidade da execução, arguindo, em resumo, a nulidade da citação desde a fase de conhecimento, a sua ilegitimidade passiva e a irregularidade na sucessão processual que os incluiu no polo passivo.

A excepta, em impugnação, sustenta a inadequação da via eleita, a validade dos atos processuais e a legitimidade da sucessão, pugnando pelo prosseguimento da execução.

Decido.

[...]

As questões levantadas pelos excipientes, como a nulidade de citação e a ilegitimidade passiva, constituem matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício e cuja análise se pode fazer com base nos documentos já acostados aos autos, o que torna a Exceção de Pré-Executividade o meio processual adequado para a sua arguição.

No mérito, a alegação de nulidade da citação da pessoa jurídica "Casa Grande Veículos" na fase de conhecimento não prospera.

A certidão emitida pelo Oficial de Justiça (ID 49291887 – Pág. 28) atesta que o então representante legal, o Sr. Israel Pereira dos Santos, foi devidamente citado. Tal documento possui fé pública e presunção de veracidade, não tendo sido produzida prova em contrário capaz de invalidá-lo.

As questões sobre a responsabilidade pelo negócio jurídico que originou a dívida deveriam ter sido discutidas em sede de contestação, estando agora preclusas e acobertadas pela coisa julgada.

Com a posterior baixa do CNPJ da empresa executada em oito de setembro de dois mil e vinte e um, o redirecionamento da execução aos sócios por sucessão processual, conforme o artigo 110 do Código de Processo Civil, é medida que se impõe, sendo os excipientes, comprovadamente, os sócios administradores à época da dissolução.

A controvérsia principal, contudo, reside na validade da intimação dos excipientes para o pagamento do débito, já na fase de cumprimento de sentença.

Conforme a certidão do Oficial de Justiça (ID 192358448), a intimação foi realizada por meio tecnológico.

Em relação a Israel Pereira dos Santos, a certidão detalha que, após contato telefônico e confirmação de identidade, o mandado foi enviado via aplicativo WhatsApp, com a confirmação de leitura e recebimento, o que valida o ato, pois atingiu sua finalidade.

Contudo, em relação a Edna Maria Ferreira dos Santos, o mesmo documento informa que, apesar de o mandado ter sido entregue via WhatsApp, a destinatária não visualizou nem confirmou o recebimento.

Desta forma, não há prova inequívoca de sua ciência sobre o ato processual, o que o torna nulo por não ter cumprido sua finalidade essencial de comunicação.

Ante o exposto, acolho parcialmente a presente Exceção de Pré-Executividade para declarar a nulidade da intimação da executada EDNA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, e de todos os atos processuais subsequentes em relação a ela, por vício no ato de comunicação. Ao mesmo tempo, rejeito as alegações do executado ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS, reconhecendo a validade de sua intimação e sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução.

Deverá a execução prosseguir regularmente em face de ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS.

A secretaria deverá providenciar nova tentativa de intimação da executada EDNA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, por outros meios, no endereço informado nos autos”.
(Id. 204605467 – Autos de origem)

Em sede de preliminar contrarrecursal, os agravados sustentam que
“O agravo de instrumento interposto pela parte agravante não observa os requisitos formais de admissibilidade previstos no art. 1.016 do Código de Processo Civil, especialmente o disposto em seu inciso IV, que exige expressamente que a petição do agravo contenha ‘o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo’.”
(sic)

A preliminar não comporta acolhimento, haja vista que, em que pese não tenha o agravante indicado o nome dos procuradores dos agravados, quando da interposição do recurso, como exigido pelo referido dispositivo legal, tal fato não impossibilitou a defesa dos recorridos, tanto que apresentaram regularmente a peça contrarrecursal, inclusive rebatendo os argumentos meritórios.

Dessa forma, não havendo prejuízo ao direito de defesa dos agravados, tal irregularidade não implica em não conhecimento do Agravo de Instrumento, em razão da ausência de prejuízo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – DECISÃO AGRAVADA QUE SUSPENDEU A EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOBSERVÂNCIA DO ART.
1.016
,
IV
, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADAS – MÉRITO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – INCONFORMISMO COM O VALOR DADO À CAUSA – VALOR POR ESTIMATIVA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Expostas as razões que buscam a reforma da decisão, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Não merece acolhimento a preliminar de descumprimento do art.
1.016
,
IV
, do CPC, quando inexistem prejuízos ao regular processamento da demanda e atingido o fim almejado.

Não há nulidade por ausência de fundamentação porquanto, no caso, o Juízo expôs de maneira precisa e clara os motivos que embasaram o seu convencimento.

A suspensão do processo executivo em decorrência do trâmite simultâneo de ação revisional, ajuizada antes ou depois da execução, depende de estar garantido o juízo, o que não se verificou neste processo.

“Admite-se que o valor da causa seja fixado por estimativa, quando não for possível a determinação exata da expressão econômica da demanda, estando sujeito a posterior adequação ao valor apurado na sentença ou na fase de liquidação. Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp: 813474 RJ 2015/0277863-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019).”

(N.U 1017336-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023)

Assim,
rejeito
a preliminar de descumprimento do art. 1.016, IV, do CPC.

Pois bem. No que concerne ao mérito recursal, este Sodalício entende que em casos tais a ausência de citação formal dos sócios vicia os atos executivos subsequentes, impondo-se a anulação, desse modo, com o redirecionamento da execução, a citação da empresa, outrora configurada, não supre a necessidade de citação pessoal e específica dos sócios, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA.
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS EX-SÓCIOS. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PRÉVIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO FORMAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade do redirecionamento da execução aos ex-sócios da empresa extinta, por ausência de citação formal dos sucessores processuais na fase de cumprimento de sentença.

II – Questão em discussão.

A controvérsia consiste em determinar se a sucessão processual dos ex-sócios em razão da extinção voluntária da pessoa jurídica é automática e suficiente para legitimar o redirecionamento da execução, sem a necessidade de prévia citação.

III – Razões de decidir.

O encerramento das atividades da pessoa jurídica, ainda que por liquidação voluntária, não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução aos ex-sócios.
A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC deve ser instrumentalizada mediante o procedimento de habilitação previsto no art. 687 do CPC, com a devida citação dos sucessores, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal.

IV – Dispositivo.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento.
1. A extinção da pessoa jurídica não implica, automaticamente, o redirecionamento da execução aos ex-sócios, sendo indispensável o ajuizamento de pedido de habilitação (CPC, art. 687), com a citação prévia dos sucessores processuais.2. A ausência de citação formal dos ex-sócios vicia os atos executivos subsequentes, impondo-se a anulação.
”

(N.U 1013063-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025) (Destaquei)

Assim, a citação da pessoa jurídica, não estende seus efeitos aos sócios.

No que concerne à alegação de que a citação de EDNA MARIA FERREIRA DOS SANTOS se perfectibilizou via Whatsapp, verifico que o ato não atingiu seu fim, ao passo que não restaram preenchidos os requisitos previstos na A Portaria Conjunta n. 412 deste Tribunal de Justiça, de 20 de abril de 2021.

A Portaria Conjunta n. 412 deste Tribunal de Justiça, de 20 de abril de 2021,
“autoriza a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou intimação”
, e institui no § 3º do artigo 1º que
“
o ato realizado na forma desta Portaria é válido e acarreta todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se fosse realizado presencialmente
”.

Também estabelece o seguinte:

“Art. 2º A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação”.

Denota-se dos autos que a questão controvertida não está ligada a validade da citação via
Whatsapp
, mas sim, o modo como ela foi feita.

Dessa forma, os atos citatórios por meio eletrônico devem ser obedecidos na forma imposta pela Portaria supramencionada, de modo que a não observância das regras lá elencadas não resultará em uma citação perfectibilizada, podendo ocasionar sua nulidade.

Vislumbro que a diligência acostada em Id. 205868754 dos autos de origem, a princípio, não obedeceu a todos os atos exigidos pela Portaria Conjunta nº. 412/2021, como a captura de tela das conversas, constando a exibição de documento pessoal do Oficial de Justiça e do citando, com o intuito de identificação e a expressa ciência do conteúdo enviado, dentre outros atos previstos na mencionada portaria.

Ademais, conforme entendimento do C. STJ, o comparecimento do réu para contraminutar o agravo de instrumento, não supre a falta de citação na ação principal, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA DENEGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. CONTRAMINUTA APRESENTADA. ART. 214, § 1º, DO CPC.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO.

1. Hipótese em que o autor da ação revisional de alimentos requereu que o réu fosse dado por citado e que se decretasse sua revelia, pois apresentou resposta no agravo de instrumento contra denegação de tutela antecipada, momento em que tomou ciência inequívoca da demanda principal.

2. O comparecimento do réu para contraminutar agravo de instrumento não supre a falta de citação na ação revisional de alimentos, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso especial não provido. (REsp 1310704/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015)

No mesmo trilhar é o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NULIDADE DA CITAÇÃO POR WHATSAPP. DESCUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. O agravante alegação de nulidade absoluta da citação inicial realizada por meio do aplicativo WhatsApp, sem comprovação de identidade, notificação de recebimento ou cumprimento de requisitos normativos. A parte agravante é idosa, sem instrução formal e sem familiaridade com meios digitais, circunstâncias que, em segundo lugar, agravam a falha na citação eletrônica e comprometem o contraditório e a ampla defesa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação realizada por WhatsApp, desacompanhada de confirmação de coleta, identificação do destinatário e demais formalidades previstas em normativos do TJMT e do CNJ, é válida; e (ii) saber se a ausência de enfrentamento expresso das teses de prescrição e ilegitimidade ativa, suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença, constituição omissão relevante a fundamentada a reforma da decisão agravada.

III. Razões de decidir

A citação é essencial à constituição válida da relação processual e deve atender aos requisitos legais de especificações e ciência inequívoca da parte mencionada (CPC, art. 239).

A realização da citação por meio eletrônico requer a observância dos Provimentos Conjunto nº 09/2020/CGJ-TJMT e da Portaria nº 412/2021/TJMT, os quais cancelam a notificação expressa do destinatário, a prova de identidade e o cumprimento de formalidades específicas.

A inexistência de resposta do destinatário, a ausência de identificação funcional do oficial de justiça e a falta de comprovação da titularidade do número de telefone tornam o ato citatório inválido, especialmente quando se trata de pessoa idosa e vulnerável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A citação realizada por WhatsApp, sem comprovação da identidade dos destinatários e sem confirmação expressa de coleta, é inválida.
”

Jurisprudência relevante: TJMT, Rai n. 1034715-34.2024.8.11.0000, Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2025.”

(N.U 1025563-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025